Tribunal: TJDFT
Processo: 0748018-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748018-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIXANDRINA XAVIER DANTAS AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA MACEDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALIXANDRINA XAVIER DANTAS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Ceilândia-DF que, na ação de imissão na posse (Proc. no 0729099-22.2025.8.07.0003), movida por ANDERSON DE OLIVEIRA MACEDO, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de expedição do mandado de desocupação forçada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253835133 – autos principais): DETERMINO a citação edesocupação do imóvel pelo requerido no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Cientifique-se a parte ré que após o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, caso tenha requerimento do autor, será expedido de mandado de desocupação compulsório, autorizando o auxílio policial, o emprego de força e arrombamento, se necessário. A parte autora deve providenciar meios para o cumprimento do mandado, inclusive para a remoção de objetos deixados pelo réu, caso não queira mantê-los no local. Nomeio, desde já, o autor como depositário de eventuais bens deixados pelo requerido. Ao cumprir o mandado de desocupação voluntária, o oficial de justiça deve citar e instruir a parte ré para que desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação da presente decisão, sob pena de mandado de desocupação forçada. Ao cumprir o mandado de desocupação forçada, o oficial de justiça deve intimar a requerida que ele deverá buscar os bens depositados com o autor, em até 30 dias corridos. Após esse prazo, ficará autorizado que a parte autora se desfaça dos bens. O oficial de justiça deverá apresentar relação de eventuais bens depositados. Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Anderson de Oliveira Macedo em face de Edson Dias de Oliveira. Narra o autor que adquiriu, em 17 de junho de 2025, o imóvel situado na QNO 05, Conjunto A, Lote 10, Setor O, Ceilândia/DF, matrícula no 5.106, por meio de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora, em razão da inadimplência do antigo mutuário. Após a arrematação, promoveu o registro da escritura pública no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, consolidando a titularidade dominial em seu nome, conforme registro R-23/5.106. Sustenta que, embora seja o legítimo proprietário, encontra-se impedido de exercer a posse do imóvel, que permanece ocupado de forma irregular por Edson Dias de Oliveira, mesmo após diversas notificações extrajudiciais encaminhadas, inclusive pela própria Caixa Econômica Federal, sem êxito na desocupação voluntária. Alega que a ocupação atual é injusta, sem qualquer amparo legal ou registral, configurando esbulho possessório, e que esgotou todas as tentativas amigáveis de resolução do conflito, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para ser imitido na posse. Formula pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 30 da Lei no 9.514/97, para que seja determinada a desocupação liminar do imóvel, em prazo não superior a 60 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, com autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário. No mérito, requer a confirmação da liminar e a imissão definitiva na posse do imóvel, bem como a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Requereu, ainda, a tramitação do processo em meio 100% digital e declarou não ter interesse na audiência de conciliação. Atribuiu à causa o valor de R$ 207.701,72. Esclareceu a legitimidade passiva no ID. 250557854. DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBOa emendaà petição inicial. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a parte autora demonstrou, de forma documental, a aquisição do imóvel e o registro da escritura pública junto ao competente cartório de registro de imóveis, circunstância que evidencia a probabilidade do direito à posse. O perigo de dano resta configurado na medida em que a autora encontra-se impedida de exercer seu direito de propriedade, suportando encargos mensais relacionados ao imóvel sem qualquer contrapartida por parte dos ocupantes, os quais se mantêm inertes mesmo após tentativas extrajudiciais de solução. Presentes, portanto, os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida EDSON DIAS DE OLIVEIRA desocupe voluntariamente o imóvel situado na QNO 5 Conjunto A, Casa 10, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação da presente decisão, sob pena de expedição de mandado de desocupação forçada. Caso o requerido não ocupe o local, o oficial de justiça deverá certificar o nome dos ocupantes nos autos. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. IMISSÃO NA POSSE E CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte ré, via oficial de justiça, para que promova adesocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, inclusive com o emprego de força e arrombamento, se necessário. Após o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, caso tenha requerimento do autor, autorizo, desde logo, a expedição de mandado de despejo compulsório (desocupação forçada), autorizando o auxílio policial,o emprego de força e arrombamento, se necessário. A parte autora deve providenciar meios para o cumprimento do mandado, inclusive para a remoção de objetos deixados pelo réu, caso não queira mantê-los no local. Nomeio, desde já, o autor como depositário de eventuais bens deixados pelo requerido. Ao cumprir o mandado de desocupação forçada, o oficial de justiça deve intimar a requerida que ele deverá buscar os bens depositados com o autor, em até 30 dias corridos. Após esse prazo, ficará autorizado que a parte autora se desfaça dos bens. O oficial de justiça deverá apresentar relação de eventuais bens depositados. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, intime-se o referido órgão para apresentar contestação, no prazo de 30 dias, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e deferimento da liminar. Prazo: 2 dias. Cumpra-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Nas razões recursais (ID 77967920), a agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão arrostada se mostra equivocada ao ignorar a ação anulatória no 1080627-17.2025.4.01.3400 pendente de julgamento na Justiça Federal; ii) o agravado tem se ocultado deliberadamente para não ser citado na ação anulatória em referência; iii) a mencionada demanda na Justiça Federal é causa de prejudicialidade externa para o processo principal em epígrafe, em especial porque o TRF-1 deferiu parcialmente a tutela recursal da agravante; iv) a desocupação com base em título de propriedade sobre o qual paira sério questionamento em outra esfera judicial revela-se contrária ao princípio da segurança jurídica; v) o mandado de desocupação voluntária em 15 dias, conforme determinado pelo juízo a quo, contraria o art. 30 da Lei no 9.514/97, cujo teor estabelece um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para tanto. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave, ante o risco de ser efetivada a desocupação de forma precária. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a suspensão da ordem de imissão na posse e desocupação do imóvel em referência. Ausente recolhimento de preparo ante o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. Decide-se. 1- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, observa-se que, apesar de requerido na petição de ID 255393923 – autos principais, não foi apreciado na origem. E, nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negado por meio de decisão fundamentada. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.); APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 374 DO CPC/15. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E EXIGÍVEIS. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVA DA EXISTÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMÓVEL ALIENADO. RATEIO SOMENTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PAGAMENTO APÓS A DISSOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedente do c. STJ. (Omissis) 10. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. (Acórdão 1436109, 07085398620218070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considera-se o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça à agravante. 2- DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pela recorrente. A decisão de ID 253835133, na ação petitória (ação de imissão na posse de no 0729099-22.2025.8.07.0003), em sede de cognição sumária, baseou-se no direito de propriedade devidamente demonstrado pelo requerente sobre o imóvel localizado na QNO 5 Conjunto A, Casa 10, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF. Prima facie, o autor comprovou a propriedade constituída sobre o imóvel em referência, por meio de leilão judicial e posterior compra e venda devidamente registrada no cartório competente, conforme documento de ID 249372734 – autos principais. Em contrapartida, a agravante não se desincumbiu de demonstrar os requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento da tutela de urgência requerida. Com efeito, ao menos em cognição superficial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, no tocante à sustentada nulidade sobre o leilão judicial realizado. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo por não ser possível constatar, sem a garantia do indispensável contraditório, a probabilidade de a recorrente obter a anulação do leilão impugnado no juízo federal (Ação anulatória no 1080627-17.2025.4.01.3400). Ressalta-se, inicialmente, que a ação de imissão na posse tem previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual preceitua que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Logo, para a imissão na posse, deve-se demonstrar a presença de três requisitos, quais sejam i) domínio sobre o bem; ii) posse injusta de quem o detenha; e iii) perfeita caracterização do bem imóvel, qual seja sua individualização. 1. "Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa." (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a documentação acostada aos autos demonstra que o agravado promoveu a aquisição do imóvel por meio de leilão extrajudicial, com registro da escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, consolidando a titularidade dominial em seu nome. Tal registro ocorreu em momento anterior ao deferimento parcial da tutela recursal pela Justiça Federal, o que reforça a presunção de legitimidade do título e afasta, neste momento, a alegação de precariedade (conforme documento de ID 249372734 – autos principais). Demais disso, a ocupação atual do imóvel pela agravante não possui respaldo registral, configurando esbulho possessório, conforme narrado na petição inicial da ação de imissão na posse. Embora exista ação anulatória em curso, o deferimento parcial de tutela recursal no âmbito do TRF-1 não possui efeito suspensivo pleno sobre a posse, tampouco impede o exercício do direito de propriedade regularmente registrado. Com efeito, a mera existência de controvérsia judicial não é suficiente, por si só, para obstar a concessão de tutela provisória em ação possessória, sobretudo quando o título apresentado pelo autor encontra-se formalmente regular. Deveras, enquanto inexistir provimento em demanda anulatória na Justiça Federal em face da Caixa Econômica Federal, deve ser presumida a validade do leilão extrajudicial realizado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça Federal – com o consequente retorno ao status quo ante –, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal – incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 –, acarretando, por consequência, no reconhecimento do arrematante/apelado a posse plena do imóvel. 2.Esclareço que a imissão de posse possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e é aquela ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse em face do atual possuidor que ocupa indevidamente o bem. 2.1. A disposição normativa prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97 visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao fiduciário ou a quem o suceda uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão. A taxa é devida entre a data da consolidação da propriedade e a imissão na posse pelo fiduciário ou seus sucessores. Precedentes. 2.2 Tendo a aquisição do imóvel ocorrido em 05/11/2020 a imissão na posse pelo apelado deveria ter ocorrido naquela data, sendo, contudo que se deu apenas em 30/07/2021, razão pela qual mostra-se devida a taxa de ocupação no período em questão, tal como restou reconhecido pela sentença recorrida. 2.3 Ademais, a interposição de Agravo de Instrumento cujo mérito recursal não fora provido, não constitui meio processual hábil a obstar o direito de imissão na posse pelo apelado e nem configura termo inicial para o pagamento de taxa de ocupação. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1391017, 0717208-26.2020.8.07.0020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 14/12/2021.) (g. n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI No 9.514/1997. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liminar, deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelos arrematantes de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, promovido pelo credor fiduciário em razão de inadimplemento contratual do devedor. A agravante sustenta a existência de cessão de direitos aquisitivos firmada com o devedor fiduciário e a ausência de sua intimação quanto aos atos que antecederam a alienação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial configura prejudicialidade externa capaz de obstar a imissão na posse; (ii) determinar se contrato de cessão de direitos aquisitivos, não anuído pelo credor fiduciário, confere à agravante legitimidade para opor-se à imissão dos arrematantes na posse do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa à ação de imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência na referida ação anulatória. 4. O art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial a concessão liminar da posse, desde que demonstrada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, o que foi observado no caso concreto. 5. O contrato de cessão de direitos aquisitivos celebrado entre a agravante e o devedor fiduciário, sem anuência do credor, não possui eficácia perante terceiros, conforme exigência dos arts. 23 e 29 da Lei no 9.514/1997, o que afasta a legitimidade da agravante para opor-se à imissão na posse pelos arrematantes. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é firme no sentido de que, sem a anuência do credor fiduciário, a cessão de direitos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária não produz efeitos contra terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 29 e 30. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741013, AI 0721432-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.08.2023, DJe 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 1989913, AI 0738438-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 05.05.2025. (Ive) (Acórdão 2034080, 0716719-73.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) (g. n.). p{text-align: justify;}CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/97. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que (a) paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, a despeito de não possuir caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes. 2. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da ação de imissão na posse, notadamente nas hipóteses em que já fora proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do procedimento extrajudicial. 3. O fato de existir recurso especial aguardando apreciação, questionando supostas irregularidades do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do processo, ainda que impeça o trânsito em julgado do recurso no qual fora exarada a liminar de sobrestamento, não obsta a retomada do curso da ação originária de imissão na posse, sobretudo ao serem considerados os julgamentos meritórios desfavoráveis aos agravados já proferidos pelo órgão julgador em suas instâncias originária e recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1891638, 0718007-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) (g. n.). Outrossim, a respeitável decisão do TRF-1 colacionada no ID 77967927 apenas deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, restringindo-se a oportunizar à agravante a purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/972. Ou seja, inexiste manifestação sobre a suposta nulidade do leilão extrajudicial realizado, tanto é que foi necessária a interposição de agravo interno contra a referida decisão monocrática para fins de reversão do julgado. Nesse sentido, não há amparou jurídico para considerar precária a propriedade estabelecida pelo registro do imóvel apresentado no ID 249372734 (autos originários). Ademais, embora o artigo 30 da Lei n.o 9.514/973 preveja prazo de 60 dias para desocupação do imóvel, a ordem judicial impugnada determinou apenas a desocupação voluntária em 15 (quinze dias), não tendo sido determinada a desocupação forçada ainda. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante, tampouco o risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo inaudita altera pars. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ressalte-se que a análise, nesta sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator